Tribunal: TJSP
Processo: 1000255-55.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A constatação de que o recurso foi apresentado sem a comprovação do

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A constatação de que o recurso foi apresentado sem a comprovação do recolhimento do preparo gerou a iniciativa da intimação da apelante para a regularização respectiva. Não obstante a abertura dessa oportunidade, ela deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer providência, o que determina o reconhecimento da deserção. 2. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária sucumbencial a 12% sobre o valor atualizado da condenação.